Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. RECONSIDERAÇÃO E MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. O prazo inicial para a interposição de recurso de apelação contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular conta-se da intimação do patrono e/ou do réu, o que acontecer por último.

2. Extrapolado o prazo para a interposição do recurso de apelação, correta a decisão que não o conheceu.

3. Da decisão que não conhece do recurso de apelação é cabível recurso em sentido estrito (art. 581, XV, do CPP).

4. O pedido de reconsideração de decisão e o mandado de segurança não suspendem o prazo para a interposição do recurso em sentido estrito.

5. Verificada a extemporaneidade do recurso em sentido estrito, descabido o seu prosseguimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.